Tribunal: TJSP
Processo: 1008123-73.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS "ONLINE" – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência – Possibilidade de ocorrência de danos morais na modalidade "in re ipsa" ainda que por pessoa jurídica – Precedentes do C. STJ – Indenização arbitrada em R$ 20.000,00, montante adequado e razoável –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS "ONLINE" – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência – Possibilidade de ocorrência de danos morais na modalidade "in re ipsa" ainda que por pessoa jurídica – Precedentes do C. STJ – Indenização arbitrada em R$ 20.000,00, montante adequado e razoável – Impossibilidade de determinação de ressarcimento por eventuais condenações da apelante ao pagamento de indenizações por danos morais em razão de ações propostas pelos clientes da apelada – Cabimento de ação de regresso - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.